Tribunal: TJDFT
Processo: 0740550-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 1a Vara Cível de Águas Claras e a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, acerca do processamento e julgamento de execução de título extrajudicial. A controvérsia decorre da existência de cláusula contratual elegendo o foro de Brasília/DF para dirimir questões relativas ao contrato, enquanto o juízo de Águas Claras declinou competência por ausência de prerrogativa de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o foro competente para processar e julgar execução de título extrajudicial, considerando cláusula de eleição de foro e a especialização das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais na circunscrição de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 781 do CPC permite a execução no foro de eleição constante do título.
4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa elegendo o foro da Comarca de Brasília/DF para dirimir controvérsias, com renúncia a qualquer outro foro.
5. Não se trata de relação consumerista, sendo válida e eficaz a cláusula de eleição de foro (art. 63, § 1o, CPC).
6. Na circunscrição de Brasília, por força de atos normativos (Resolução 11/2012, Resolução 08/2019, Portaria GPR 105/2013), as Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais são especializadas para processar tais demandas.
7. A competência material para execuções de títulos é das Varas especializadas, sendo competente a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.
DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: “A existência de cláusula de eleição de foro válida e eficaz, prevista em contrato, confere competência ao foro eleito para processar e julgar execução de título extrajudicial.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 781, 63, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2018784, 0720700-13.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2025, publicado no DJe: 24/07/2025; Acórdão 1979859, 0702380-12.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.